Tribunal: CARF
Processo: 15374.900325/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.900325/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.133 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
IMMOINVEST LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário 2000
ASSUNTO SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
ANO-CALENDÁRIO 2000
COMPENSAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-35.423 - 4aTurma da
DRJ/RJ1 que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através de
PER/DCOMP por ter ocorrido a decadência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.900325/2008-89
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.133 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900325/2008-89

Reproduzo, a seguir o relatório:
Trata o presente processo do PERDCOMP de número final 1445 de fls. 02/24,
apresentado em 30/04/2004, na qual a interessada acima identificada alega possuir
crédito contra a Fazenda Pública decorrente de saldo negativo de IRPJ, no valor de R$
59.927,21 (valor original), referente ao exercício de 2001 (fls. 03).
Foi proferido o Despacho Decisório de fls. 26, o qual não homologou a
compensação, sob o fundamento de que na DIPJ, correspondente ao período de
01/01/2000 a 31/12/2000, não havia apuração de crédito correspondente.
Consequentemente, foi promovida a cobrança do débito arrolado na compensação,
com os acréscimos legais decorrentes da mora (multa de mora e juros).
Devidamente cientificada (fls. 25), em 16/04/2008, a interessada já havia
apresentado manifestação de inconformidade (fls. 31), através do processo
10768.001625/2008-36, o qual foi apensado por anexação ao presente processo (fls.
30), alegando que a DIPJ/2002, ano-calendário de 2001, era a DIPJ correspondente ao
crédito declarado no PER/DCOMP de número final 1445 e não a DIPJ/2001, ano-
calendário de 2000.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade alegando que:
A interessada alega que sua DIPJ com o valor correto do crédito a seu favor era
a correspondente ao ano-calendário de 2001 e não ao ano de 2000.
Entretanto, verificando no sistema IRPRCONS a DIPJ relativa ao ano-
calendário de 2001, não constava qualquer valor a título de saldo negativo de IRPJ, já
que esta se encontrava zerada (documento em anexo).
A pretensa DIPJ, portanto, não pode ser considerada, eis que não há descrição
de qualquer saldo credor a favor da interessada para o ano de 2001. Tampouco trouxe
ela qualquer documento hábil e idôneo que comprovasse a liquidez e certeza da sua
informação, bem como do respectivo crédito.
Seria, sim, ônus da interessada comprovar a origem do dito saldo negativo de
IRPJ. Não há, na espécie, liquidez e certeza, requisitos fundamentais dispostos no
artigo 170 do CTN, para que seja reconhecido o direito creditório e, por conseguinte, a
compensação então pleiteada. Nem mesmo a correspondente DIPJ apontando que,
para o ano de 2001, havia crédito disponível.
Cientificada em 16/02/2011 (fl 54), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 18/03/2011 (fl.56).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu
conheço.
Em seu recurso, a recorrente reitera ter cometido um erro, alegando que, em sua
Manifestação de Inconformidade, esclareceu que o crédito tributário se referia ao exercício 2002,
ano-calendário 2001 e não ao exercício 2001, ano-calendário 2000, conforme constou na PER-
DCOMP supramencionada, acreditando ser este o único motivo da não homologação de sua
compensação.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.133 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900325/2008-89

Afirma:
Embora a Recorrente não tenha esclarecido em sua Manifestação de
Inconformidade, que deixou de apontar o erro cometido em sua DIPJ do ano-
calendário 2001, quando não informou na linha 13, Ficha 12A, o valor originário e R$
59.927,21 (cinquenta e nove mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos)
relativo à retenção feita por 3 (três) fontes pagadoras (Código 6800 por Prosper
Corretora Valores e Câmbio, Código 6813 por Prosper Corretora Valores e Câmbio e
Código 6800 por Banco América do Sul) (Docs n° 03 e 04), tais retenções foram
devidamente informadas e discriminadas na ficha 43 da mesma DIPJ, de forma
individualizada por fonte pagadora.
A seguir menciona que os valores foram retidos porém não lançados na DIPJ e
apresenta o quadro, a seguir:

Afirma que não tem o dever legal nem os meios lícitos para pedir documentos ou
mesmo questionar as fontes pagadoras e que, em havendo dúvidas, as autoridades podem efetuar
as diligências que entenderem cabíveis.
Declara que um simples erro material no preenchimento da DIPJ e da DCOMP
não pode redundar na falta de reconhecimento de um crédito. Menciona o art. 55, da Lei
7.450/85, que trata do comprovante de retenção e o art. 733, parágrafo único, inciso I, do
RIR/99, que determina que os extratos e demonstrativos de retenção na fonte constituem
documento hábil e idôneo para comprovação do IRF (anexa os documentos).
Por outro lado, a razão para a emissão do despacho de decisório (fl 26), que
denegou a compensação, foi a inexistência de saldo negativo na DIPJ informada na DCOMP.
Na manifestação de inconformidade, a ora recorrente afirmou que cometeu um
erro indicando tratar-se de saldo negativo apurado, na verdade, no ano-calendário de 2001, o que
foi reafirmado em seu recurso voluntário, quando, apenas nesse momento, ,anexou cópia da
DIPJ, onde, ressalte-se, também não foram indicadas as retenções e não foi demonstrado, por
conseguinte, saldo negativo.
Anexa, então, cópias de informe de rendimentos de fontes pagadoras para
justificar o seu saldo negativo, ou seja o seu crédito pleiteado na PER/DCOMP.
Inicialmente, cabe aqui uma indagação, como a autoridade poderia homologar um
saldo negativo não demonstrado na obrigação acessória própria?
Cabe então levar em conta o que dispõe o artigo 16, do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.133 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900325/2008-89

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Medida
Provisória no 1.602, de 1997)
A recorrente deveria ter retificado a DIPJ, indicado as retenções que pretenderia
deduzir, mas, não o fez. Limitou-se a apresentar informes de rendimentos.
O ônus da prova recai sobre a recorrente, consoante o artigo 373, do Código de
Processo Civil - CPC/2015:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Além disso, dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
De acordo com o artigo 923, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), em
vigor à época:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
Assim, mesmo apresentando os informes de rendimentos das fontes pagadoras
não há provas inequívocas quanto ao direito ao crédito declarado, razão pela qual nego
provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital